Tribunal: TJSP
Processo: 0005457-24.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, EM ESPECIAL NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – PENA E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – APLICADA PRESTAÇÃO DE

Ementa:

FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, EM ESPECIAL NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – PENA E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – APLICADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005457-24.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante DANIEL DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para substituir a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302
Comarca de Jaú
Apelante: Daniel dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.138
FURTO
QUALIFICADO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PLEITO ABSOLUTÓRIO
NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS DE PROVA
PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO
PENAL, EM ESPECIAL NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA
E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
PENA
E
REGIME
INICIAL
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
RESTRITIVAS DE DIREITOS

POSSIBILIDADE

APLICADA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Daniel dos
Santos contra a r. sentença de fls. 169/177, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I e II do Cód.
Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de 02 anos e 08
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
além do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 180/182) requerendo
absolvição, argumentando com insuficiência de provas.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
202/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 311/313).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “(...) DANIEL DOS
SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com Sirlene
Prates Xavier de Almeida, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do
Código Penal e ela, no art. 180, caput, do mesmo código, porque, no dia
21/11/2016, por volta das 20h, o réu caminhava pela via pública e observou
que a residência situada na Rua Manoel Portes, no 33, no Distrito de
Potunduva, município de Jaú, estava sem nenhum morador, com o que
resolveu lá ingressar para cometer um furto; então, escalou o muro
(de cerca de 3 metros de altura) localizado nos fundos do imóvel,
acessou o telhado da lavandeira, removeu algumas telhas, quebrou
uma ripa e alcançou o quintal; prosseguindo, com uma colher de
pedreiro, entortou a batedeira da janela veneziana e acessou o
interior da casa, de onde subtraiu uma televisão de led (marca LG,
de 32 polegadas) e um notebook (marca Gatway), avaliados num
total de R$ 1.400,00 (fls. 27) e pertencentes à vítima A.R.M.; após a
subtração, DANIEL procurou por Sirlene, proprietária do 'Bar da Suzi',
no qual ele tinha uma dívida de R$ 250,00, e propôs a ela, para pagamento
desse débito, que aceitasse os objetos subtraídos; depois, a autoria dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
4
foi descoberta porque a vítima desconfiou do réu (ele já era conhecido por
praticar furtos), foi até a casa em que ele morava e conversou com o pai
dele, o qual confirmou que Daniel era mesmo o autor do furto;
Policiais Militares foram acionados, indagaram o réu e ele confessou o
crime, bem como informou o destino que havia dado aos objetos subtraídos;
prosseguindo, os PMs localizaram Sirlene e obtiveram a informação de que
os produtos furtados estavam guardados, a pedido dela, na residência de
F.M.S. e M.S.S. (testemunhas). Formalmente interrogado, o réu
confessou o furto e, ainda, a entrega dos bens para Sirlene, a título
de pagamento de sua dívida no bar de propriedade dela, no valor de
R$ 250,00” (fl. 171 original sem destaque).
A materialidade está comprovada auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 11/12), laudo pericial n.o
571.160/2015 (fls. 36/38) e demais elementos probatórios constante
nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Interrogado na fase policial, o réu confessou o
cometimento do furto nos moldes descritos pela denúncia.
Confissão essa que encontrou plena concordância ou
compatibilidade com as demais provas do processo, nos termos do art. 197

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
5
c/c art. 155, caput, 'contrario sensu', do Código de Processo Penal.
Isto é, com os firmes e convergentes relatos judiciais da
vítima (confirmou a subtração dos objetos [televisão e notebook], o
arrombamento e, ainda, a fama do réu de furtador, razão pela qual foi a casa
dele e obteve a confirmação do cometimento do crime e do destino
dado aos bens, que tinham sido entregues num bar e para uma
mulher chamada Sirlene) e da testemunha M.S.S. (que confirmou ter
guardado o notebook a pedido de Sirlene, que apenas lhe disse que
acabara de comprá-lo), pois, como se vê, confirmaram o fato todo como
descrito pela denúncia, bem como pelo sobredito exame técnico, submetido
que igualmente foi ao contraditório e ampla defesa.
É tudo o quanto basta, portanto, para a segura
conclusão de que o réu cometeu o crime exatamente como a ele atribuído,
até porque não se percebe qualquer mínima evidência que fosse acerca de
uma falsa incriminação. Além do mais, há nos autos a oitiva extrajudicial
de Sirlene, confirmando que recebeu mesmo os objetos (televisão e notebook)
de DANIEL (fls. 16)” (fl. 173).
A Defesa, em objetiva argumentação, aduz:
“MÉRITO
1 - Em sua sentença a Magistrada entendeu estarem
comprovadas materialidade e autoria havendo por bem condenar o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
6
2 - Especificamente em relação à autoria, a sentença
baseou-se exclusivamente em indícios. Nada além disso.
A autoria do furto é incerta, afinal ninguém viu o ato
delituoso em si; ademais, a res furtiva não foi encontrada em poder do
apelante e sim na posse de terceira pessoa (a testemunha M.S.S.) que
asseverou houvera guardado o notebook a pedido de Sirlene. Nenhuma
menção ao nome do apelante.
3 - Ouvido em juízo, a vítima afirmou que desconfiou
do apelante porque esse era conhecido de todos pela prática de outros furtos
no bairro. Essa versão soa pouco crível, vez que, o arcabouço probatório
juntado aos autos (fls. 166/167) dá conta de que o apelante é primário.
4 - Ouvido ainda na fase do inquérito, o apelante teria
confessado a prática do ato delituoso. Porém, essa prova não foi
confirmada sob o crivo do contraditório. É de pouca ou nenhuma
valia.
Assim, aguarda o apelante Daniel dos Santos que se dê
provimento ao recurso para determinar a reforma da sentença proferida
pelo juízo a quo, determinando-se, por conseguinte, a sua absolvição”
(fl. 182 original sem destaque).
Pois bem.
Seguro e convincente o relato da vítima Almir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
7
Rogério Magalhães, produzido em juízo, de que desconfiou do réu,
seu vizinho, em decorrência de sua conduta social pretérita. Ao
confrontar o pai do apelante, foi confirmada a execução do furto por
Daniel, bem como indicou-se o destino da res furtiva (cf. gravação
audiovisual).
As
declarações
prestadas
pela
vítima
são
coerentes, lógicas e precisas e foram corroboradas pelos informes
colhidos na instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto
probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável
valia, mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os
criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente
descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
8
dos autos'"1
“3. É possível a utilização de
prova emprestada no processo penal, desde que não seja
o único elemento de convicção, bem como, nos crimes
patrimoniais,
a
palavra
da
vítima
deverá
prevalecer, se em consonância com as demais
provas dos autos, como no caso, não se
verificando flagrante constrangimento ilegal”2
Imperioso destacar, outrossim, o testemunho de
Márcia Soares da Silva, a qual guardou o computador portátil a
pedido de Sirlene Prates Xavier de Almeida que havia comprado o
eletrodoméstico do réu sem nota fiscal (cf. gravação audiovisual).
Não obstante o empenho da defesa inexiste, em
absoluto, nos autos qualquer contraprova defensiva, ônus que lhe
incumbia a rigor do art. 156 do Cód. de Processo Penal.
A condenação, portanto, era mesmo a única
1 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator
JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.
2 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro.
Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019. DJe 10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
9
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6
acima do mínimo legal, resultando em 02 anos e 04 meses de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo,
tendo em vista a incidência de duas qualificadoras. Uma foi
utilizada para estabelecer a pena de acordo com o preceito
secundário previsto para a forma qualificada do delito, e a outra
para exasperar a pena-base como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não importa
em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais qualificadoras,
uma delas servirá para qualificar o delito e as outras, caso não
incidam nas hipóteses de agravantes, servirá como circunstância
judicial, apta a aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“1. É firme o entendimento desta Corte Superior de
Justiça no sentido de que é possível a utilização de uma
qualificadora para exasperar a pena-base no crime de
furto quando presentes duas ou mais qualificadoras.
(STJ - AgRg no HC 416091 Rel. Ministro JOEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
10
ILAN PACIORNIK julg. 05/02/2019 public.
14/02/2019)
“No
caso,
as
instâncias
ordinárias valoraram como circunstâncias judiciais
duas das três qualificadoras do crime de furto. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, de rigor a
utilização
de
circunstâncias
qualificadoras
remanescentes àquela que qualificou o tipo como
causas de aumento, agravantes ou circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
respeitada
a
ordem
de
prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem”
(STJ - HC 479583
Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS julg. 05/02/2019 public. 13/02/2019)
"Nos
termos
da
jurisprudência desta Corte, de rigor a utilização de
circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que
qualificou o tipo como causas de aumento,
agravantes

ou
circunstâncias

judiciais
desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
11
ficando apenas vedado o bis in idem" (HC n.
326.218/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe de 12/8/2016)” (HC 497338, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
04/06/2019, DJe 11/06/2019)
“A dosimetria da pena insere-
se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de
revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto, elementos
próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência
da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências
próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte
em dados concretos, não podem ser utilizados para
aumentar
a
pena-base.
Precedentes.
3.
Nesta
hipótese, o agravamento da sanção decorreu do
deslocamento de uma das qualificadoras do furto
para a primeira fase da dosimetria, providência
admitida
pela
jurisprudência
do
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
12
Tribunal de Justiça.” (HC 532215/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe
25/03/2020)
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, inc. III, 'd', CP) a pena foi reconduzida
ao patamar mínimo legal de 02 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na fase final, em decorrência de o furto ter sido
cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) estabeleceu-
se aumento de 1/3, resultando em pena final de 02 anos e 08 meses
de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Ressalto, nesse tema, que a majorante do repouso
noturno convive harmonicamente com o furto qualificado,
conforme foi veiculado no Informativo no 554, do Col. STJ:
DIREITO PENAL. FURTO
QUALIFICADO
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO NOTURNO. A causa de aumento de pena
prevista no § 1° do art. 155 do CP que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
13
prática do crime durante o repouso noturno
é
aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na
forma qualificada (§ 4°) do delito de furto. Isso porque
esse entendimento está em consonância, mutatis
mutandis, com a posição firmada pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.193.194-
MG, no qual se afigurou possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos
de furto qualificado (art. 155, § 4o, do CP), máxime se
presentes os requisitos. Dessarte, nessa linha de
raciocínio, não haveria justificativa plausível para se
aplicar o § 2° do art. 155 do CP e deixar de impor o §
1° do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se
com as qualificadoras previstas no § 4° do dispositivo.
Ademais, cumpre salientar que o § 1° do art. 155 do
CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação
apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela
qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena
com arrimo no método trifásico. Cabe registrar que não
se desconhece o entendimento da Quinta Turma do
STJ segundo o qual somente será cabível aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
14
mencionada causa de aumento quando o crime for
perpetrado na sua forma simples (caput do art. 155).
Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em
2011 no julgamento do EREsp 842.425-RS, no qual se
evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§
2°) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar
a incidência da causa de aumento (delito cometido
durante o repouso noturno) na mesma situação em que
presente a forma qualificada do crime de furto. Em
outras palavras, uma vez que não mais se observa a
ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de
diminuição (§ 2o), também não se considera essa ordem
para imposição da causa de aumento (§ 1o). HC
306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 4/12/2014, DJe 17/12/2014.
Nesse sentido, reafirmando a orientação:
Segundo
jurisprudência
consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa
de aumento de pena referente ao repouso noturno pode
incidir tanto no furto simples quanto no qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
15
inexistindo incompatibilidade entre os institutos.
Precedentes.3
Quanto
ao
regime
inicial
prisional,
foi
estabelecido o inicial aberto (art. 33, § 2o, 'c', e § 3o, CP).
Por fim, a fundamentação de que o réu “já era
conhecido, ao menos na vizinhança, por cometer furtos, evidenciam,
neste conjunto todo, que o réu não demonstra mérito nem à
substituição nem à suspensão condicional da pena (CP, arts. 44 e 77,
contrario sensu), bastando-lhe apenas iniciá-la no regime mais brando para
uma justa reprovação e prevenção do crime” (fl. 176 original sem
destaque).
A mera ilação de ser o réu contumaz furtador não
se reveste de idoneidade ao ponto de afastar a substituição da pena
por restritivas de direitos.
Nesses termos, substituo a pena privativa de
liberdade por duas restritiva de direitos (art. 44, § 2o, parte final, CP)
consistente em prestação de serviços à comunidade (art. 46, CP)
que deverá seguir igual lapso temporal da pena carcerária à razão
de uma hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3o, CP) e
3 STJ - REsp 1724648
Rel. Min. Jorge Mussi
julg.
23/08/2018 publ. 31/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005457-24.2016.8.26.0302 -Voto no
16
multa (art. 49, CP) no importe de 10 diárias.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para substituir a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e outros 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
Determinou-se na r. sentença a expedição de
mandado de prisão “desde já, destacando tratar-se de regime aberto” (fl.
176).
O mandado de prisão foi cumprido em 31 de
julho de 2019 (fls. 283/285 e 286/287).
Com audiência designada para o dia 22/10/2019
(fl. 288), contudo, o réu Daniel não compareceu ao ato judicial (fl.
297), sendo expedido mandado de recaptura (fls. 302 e 303/304).
Na origem, quando recapturado o apelante, será
realizada audiência de advertência, observada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
AMARO THOMÉ
Relator